Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600171-21.2020.6.16.0108
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE FRANCELINO FILHO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE FRANCELINO FILHO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
11/08/2021
Número: 0600171-21.2020.6.16.0108

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 01/03/2021
Processo referência: 0600113-18.2020.6.16.0108
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600171-
21.2020.6.16.0108 que, com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n° 23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas de José Francelino Filho, nas eleições municipais de 2020. Em
consequência, determinou o recolhimento do tesouro nacional dos gastos omitidos, no valor de R$
380,13 (trezentos e oitenta reais e treze centavos). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de Nova Fátina/PR, desaprovadas, pois
foram confrontadas as informações do candidato com as constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral e, assim, detectadas notas fiscais eletrônicas emitidas por J.R CHAVES COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, cujos valores são, respectivamente, R$ 186,61 (cento e oitenta
e seis reais e sessenta e um centavos) e R$ 193,52 (cento e noventa e três reais e cinquenta e dois
centavos), que não foram declarados por ele em suas contas, revelando inícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, além
do registro de ressalva relativa à falta de lançamento da doação estimável em dinheiro recebida do
candidato a prefeito Roberto Carlos Messias (COLIGAÇÃO NOVA FÁTIMA, PARA SEGUIR COM
IGUAL, TRABALHO E HONESTIDADE - PSD/PTB), pois houve pagamento de despesas com
materiais impressos sem o respectivo lançamento no extrato, como doações estimáveis recebidas
pelo candidato em análise). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE FRANCELINO FILHO VEREADOR
(RECORRENTE)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
JOSE FRANCELINO FILHO (RECORRENTE)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41203
116
11/08/2021 17:47 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.419

RECURSO ELEITORAL 0600171-21.2020.6.16.0108 – Nova Fátima – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE FRANCELINO FILHO VEREADOR
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
RECORRENTE: JOSE FRANCELINO FILHO
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. IDENTIFICAÇÃO DE
GASTO DE COMBUSTÍVEL. DESPESA NÃO DECLARADA.
DESNECESSIDADE. COMBUSTÍVEL USADO NO VEÍCULO
PERTENCENTE AO PRÓPRIO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 36, § 6º, “a” da Res.-TSE nº 23.607/2019, o
combustível usado pelo candidato não é considerado gasto eleitoral, não se
sujeita à prestação de contas e não pode ser custeado com recursos da
campanha.
Por força do § 2º do art. 25 da Res.-TSE 23.607/2019, a utilização de
veículo próprio do candidato para realização de sua campanha é permitida
desde que, como no caso dos autos, é demonstrado que já integrava seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura.
Recurso provido, para o fim de aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
Num. 41203116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116160802900000040213342
Número do documento: 21081116160802900000040213342

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentada por JOSÉ FRANCELINO FILHO, candidato ao cargo de vereador, no
município de Nova Fátima, em face da sentença proferida pelo Juízo da 108ª Zona Eleitoral (ID
25605416) que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no art. 74, III, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019 e, ainda, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de
origem não identificadas, no valor de R$ 380,13 (trezentos e oitenta reais e treze centavos).
A sentença fundamentou a desaprovação das contas existência de arrecadação e
gastos eleitorais omitidos na prestação de contas, no valor total de R$380,13, referente às
Notas Fiscais NFS-e nº 214210 e nº 215152, emitida por J R Comércio de Combustíveis e
Lubrificantes Ltda, o que fere o disposto nos arts. 14 e 53, I, g, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, que representa 487,34% do gasto efetivamente declarado na campanha. Quanto
aos demais apontamentos considerou apenas para aposição de ressalvas, são eles:
divergências de informações entre notas fiscais, as quais foram canceladas e omissão de
doação estimável de outro candidato, consistente na produção de materiais impressos.
Em suas razões recursais (ID 25605866), sustenta o recorrente que a emissão de
notas fiscais no CNPJ da campanha ocorreu por equívoco, já que costuma abastecer
comumente naquele posto e o estabelecimento se equivocou, pois deveria ter emitido a nota
no CPF do candidato. Para comprovar o alegado, juntou declaração do funcionário do posto de
gasolina (ID 25604716), assumindo que as notas foram emitidas no CNPJ por engano. Alegam
que a declaração do funcionário afasta qualquer indício de má-fé por parte dos recorrentes e
que o cancelamento da nota é encargo que foge de sua alçada, sustentando se tratar de
município pequeno em que a maioria das campanhas foi realizada com carro próprio e o
combustível pago com recursos do candidato na condição de pessoa física.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
sejam aprovadas as contas do recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional, ao considerar que as
irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das contas apresentadas (ID
28482816).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Num. 41203116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116160802900000040213342
Número do documento: 21081116160802900000040213342

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSE FRANCELINO
FILHO, candidato a vereador nas eleições de 2020, no município de Nova Fátima, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante da
constatação de omissão de despesa com combustível.
No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, do cotejo entre as informações prestadas com aquelas constantes na base de dados
da Justiça Eleitoral, foi constatada a existência de duas notas fiscais eletrônicas no CNPJ da
campanha e não declaradas na prestação de contas, conforme parecer técnico (ID 25605016):
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
N º DA NOTA
FISCAL OU
RECIBO
VALOR (R$)1
%2
16/10/2020
77.218.865/0001-53

214210
186,61
233,26
22/10/2020
77.218.865/0001-53

215152
193,52
241,90

Intimado acerca da irregularidade, o candidato apresentou declaração do
fornecedor afirmando que as notas foram emitidas por equívoco no CNPJ da campanha,
quando deveriam ter sido lançadas no CPF do candidato (ID 25604716).
Alega o recorrente que habitualmente abastece seu veículo naquele posto, razão
pela qual ao pagar pelo abastecimento informou, equivocadamente, o CNPJ da campanha ao
funcionário do posto, ocasionando a incongruência. Para comprovar sua alegação, promoveu a
juntada de cinco outras notas fiscais referentes a consumo efetuado em seu nome no decorrer
do último ano (ID 25604766 e 25604966).
Quanto aos gastos com combustíveis, a Resolução-TSE nº 23.607/2019, que
dispõe sobre a prestação de contas nas eleições, assim estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;

Num. 41203116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116160802900000040213342
Número do documento: 21081116160802900000040213342

Nota-se que embora a mera alegação de se tratar de mero equívoco na emissão
das notas não tenha o condão de afastar a irregularidade, no caso em apreço, diante da
disposição legal vedando o uso de recursos de campanha no abastecimento do veículo do
candidato, é plausível o engano do prestador.
A declaração do funcionário do posto (ID 25604716) ampara a versão do
recorrente, ou seja, de que referida nota fiscal tem origem em abastecimento realizado no
veículo utilizado pelo próprio candidato, o que é considerada despesa pessoal.
Corroboram essa versão as demais notas fiscais emitidas pelo posto no CPF do
prestador, pessoa física, emitidas em meses próximos, já que tal comprova, não só o uso
daquele posto para abastecer seu veículo, como justifica o equívoco do prestador ao abastecer
o seu carro durante a campanha, sabido que, ordinariamente, tais dados ficam cadastrados em
postos de abastecimento de combustível.
Logo, plausível a alegação do recorrente, sobretudo porque a legislação
considera gasto de natureza pessoal o consumo de gasolina efetuado pelo próprio candidato
durante a campanha.
Ademais, não há nos autos elementos para afastar a presunção de veracidade da
alegação de que o combustível tenha sido utilizado para abastecer veículo de uso do próprio
candidato em sua campanha, ou seja, não há indícios de que tenham ocorrido as hipóteses
previstas no § 11 do art. 35 da citada Resolução, que trata de veículos utilizados em eventos
de carreata e veículos utilizados a serviço da campanha.
Ainda, não se identifica a intenção de ocultação da receita estimável em dinheiro,
consistente na cessão de uso de veículo próprio, inclusive porque, ainda que não conste nos
autos a indicação de qual teria sido o veículo e nem a comprovação de sua propriedade,
analisando-se a declaração de bens do candidato, no sistema de Divulgação de Candidaturas -
D i v u l g a C a n d
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/77232/160001220632
é possível verificar que o candidato declarou possuir o seguinte veículo automotor: GM Celta,
indicando que os bens já integravam seu patrimônio, nos termos do § 2º do art. 25 da
Res.-TSE 23.607/2019.
Esta Corte já entendeu desta forma em casos similares:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE DESPESA DE
PEQUENA MONTA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$
1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
SOBRA DE RECURSOS DO FEFC REPASSADA À DIREÇÃO ESTADUAL DO
PARTIDO. VALOR IRRISÓRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE
CAIXA. VALOR IRRELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua campanha é
permitida desde que demonstrado que já integrava seu patrimônio em período anterior
ao pedido de registro da respectiva candidatura, nos termos do § 1º do art. 27 da
Res.-TSE 23.553/2017, o que torna regular a demonstração de gastos com combustível.
Precedente desta Corte.
Num. 41203116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116160802900000040213342
Número do documento: 21081116160802900000040213342

(...)
8. Aprovação com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017 e de recolhimento de
sobra de recursos do FEFC ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, nos termos do art.
53, § 5º da Res.-TSE 23.553/2017.
(TRE – PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603251-94.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55866 de 04/02/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 10/02/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO
RECURSO.UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM
DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
Utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua campanha é permitida
desde que demonstrado que já integrava seu patrimônio em período anterior ao pedido
de registro da respectiva candidatura nos termos do art. § 1º do art.27 da Resolução TSE
nº 23.553/2017, o que torna regular a demonstração de gastos com combustível.
[...]
(PC nº 0602456-88.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº 54715 de 10/06/2019, Rel. Des.
TITO CAMPOS DE PAULA, Data 18/06/2019)

Nestas condições, sendo esta a única irregularidade que fundamentou a
desaprovação de contas do candidato, impõe-se apenas a aposição de ressalva, razão pela
qual é de se dar provimento ao recurso, para aprovar as contas e afastar a obrigação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
para o fim de aprovar as contas do candidato nas eleições municipais de 2020.
recurso,

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 41203116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116160802900000040213342
Número do documento: 21081116160802900000040213342

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600171-21.2020.6.16.0108 - Nova Fátima - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE FRANCELINO
FILHO VEREADOR, JOSE FRANCELINO FILHO - Advogado do(a) RECORRENTE: CARLA DE
SOUZA MOREIRA - PR0088376 - RECORRIDO: JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA
FÁTIMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41203116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116160802900000040213342
Número do documento: 21081116160802900000040213342